Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737712-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO SANTANA PRADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ERNESTO SANTANA PRADO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID origem 139355188), nos autos cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelas partes agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (Processo no 0712228-47.2017.8.07.0018). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por ERNESTO SANTANA PRADO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e do DISTRITO FEDERAL. Sentença (I) indeferiu o pedido do exequente para retificar os precatórios já expedidos com o destaque dos honorários contratuais , ID 56228137; (II) declarou extinta a execução no que diz respeito às RPV, em face do pagamento; (III) determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento dos precatórios IDs 13355580 e 13354808. A 6a Turma Cível comunicou o indeferimento da tutela recursal referente ao Agravo de Instrumento interposto pelo exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA 0707278-44.2020.8.07.0000, ID 60337074 Os exequentes informaram que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado na ADI 5348, cujo acórdão já foi publicado e transitou em julgado. Por fim, requereram a retificação dos precatório expedidos, visto que os cálculos que geraram as ordens de pagamentos aplicaram de forma errônea TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, ID 127478800. A 6a Turma Cível comunicou o indeferimento do Agravo de Instrumento, ID 137591389, já trasitado em julgado em 06 de agosto de 2022, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos : AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. PRETENSÃO NÃO APRESENTADA NA INICIAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM PRECATÓRIO INVIABILIDADE. RESERVA A SER OPERADA NO MOMENTO DE PAGAMENTO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE PRECATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 1. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento pátrio, que dispõe ser "defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 1.1. Está preclusa a oportunidade de requer a expedição de precatório destacado em favor do advogado recorrente, pois não houve pedido equivalente na inicial, mas apenas pedido de retenção do valor dos honorários por ocasião do pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor. 2. É legítima a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, sendo que com relação aos honorários contratuais a matéria é tratada no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, mas apenas no momento do pagamento do precatório, e não por destaque na sua emissão. 3. O advogado recorrente não fez prova da alegação de que o exequente estaria na iminência de promover a cessão do precatório a terceiro, sendo certo que mesmo em tal circunstância o causídico poderia perseguir o pagamento dos honorários advocatícios convencionados, seja por cobrança direta ao contratante, seja por retenção do momento de pagamento do precatório, na forma do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94. 4. Agravo de instrumento desprovido. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que os precatórios expedidos para o pagamento da dívida observou estritamente os valores pleiteados pelos exequentes, de modo que rediscutir os parâmetros de atualização dos cálculos, em sede de cumprimento de sentença complementar, resultaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica. Ademais, não se pode olvidar, que a Taxa Referencial – TR, ao tempo da atualização monetária do crédito executado nos autos, era considerada constitucional nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Assim, muito embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da TR, como índice de correção monetária em regime de repercussão geral, no RE no 870.947/SE, sem modulação dos efeitos, o fez em relação às futuras condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. No presente caso, o precatório foi expedido ( ID 13355580 / ID13354808, em 01/03/2018) antes do referido precedente trasitar em julgado, 03/03/2020. Portanto, não tem aplicação o novo entendimento, uma vez que a expedição do requisitório torna preclusa a discussão sobre os cálculos. Nesse sentido, o voto da relatoria do Exmo. Desembargador Getúlio Morais Oliveira, proferido nesta 7a Turma Cível, em julgamento do AI 0717846-22.2020.8.07.0000, Acórdão no 1309575, em 09/12/2020, no qual analisou-se caso semelhante: (...). Ocorre que, no caso, diferentemente das hipóteses nas quais tenho sustentado esse entendimento, o feito na origem está em fase mais adiantada, já não mais se trata apenas de cálculos homologados, mas de precatórios já expedidos. Ora, ainda que a correção monetária tenha por finalidade a mera recomposição do valor da moeda, por se tratar de condenações impostas à Fazenda Pública, a preclusão assume especial relevância na medida em que a expedição dos requisitórios torna-se um divisor de águas para gestão orçamentária do Estado em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira para que se realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica. O processo fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Nesse contexto, ainda que à época da elaboração dos cálculos e sua homologação não houvesse decisão final do STF sobre a questão ante a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, com a expedição do precatório criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Registre-se, todavia, que se houver resíduo, pode até eventualmente ser objeto de ação ajuizada com a finalidade de cobrar do Erário a diferença. Todavia, não mediante a modificação de título que já foi constituído e serviu de base para o Estado organizar o seu orçamento. Com base nessas considerações, penso que embora seja cabível alterar o índice de TR para IPCA em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido ID 127478800. 2 _ Remetam-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento dos precatórios IDs 13355580 e 13354808.” Nas razões recursais de ID 41068073, as partes agravantes buscam a reforma da r. decisão. Alegam os agravantes, em síntese, que o fato de os requisitórios já terem sido expedidos não impede novo envio dos autos à contadoria para inclusão dos índices de correção de correção monetária, visto que ainda não houve pagamento efetivo. Salientam que a correção monetária é matéria de ordem pública não encontraria óbice no Tema 733 “porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso”, bem assim que “(...) pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC.” Acrescentam que “(...) andou mal o juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito (...).” Ademais, asseveram que não há falar em preclusão nem em coisa julgada, pois, a posterior declaração de inconstitucionalidade relacionada ao índice de correção monetária a ser utilizado faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido (STJ) no REsp 1205946/SP (Tema 491), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Consignam que “[d]a mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Acrescentam que esta Corte de Justiça tem admitido a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública. Tecem breves argumentos acerca dos requisitos das tutelas de urgência vindicadas. Ao final, buscam, em sede de provimento provisório, a “(...) concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.” No mérito, a confirmação das tutelas de urgência requestadas. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 41068075), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência no caso à baila, não é possível verificar a probabilidade do direito defendido pelos agravantes capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. A respeito da matéria de inclusão de novos índices de correção monetária, o Pretório Excelso, em 2015, no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, que versaram acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, que instituiu o último regime de pagamento de precatórios, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das mencionadas ADIs para manter o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até o dia 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Veja-se que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Tendo em vista que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado originariamente, a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento nas ADIs no 4.357 e 4.425 se limitou à pertinência lógica do art. 100, § 12, da Constituição Federal (CF), estando relacionada ao segundo momento de incidência de atualização monetária acima mencionado. Em caso concreto apresentado perante o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 870.947/SE, o critério de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, retornou àquela Suprema Corte, ao argumento de que o citado dispositivo legal não restou declarado inconstitucional em sua totalidade quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 e que diversos tribunais locais estenderam a decisão do STF nas citadas ADIs de modo a abarcar também a atualização das condenações, relacionadas ao primeiro momento, referente ao processo de conhecimento, e não apenas à inscrição do crédito em precatórios e seu pagamento. Por esse motivo, o STF reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE, de modo a orientar o jurisdicionado e uniformizar a aplicação quanto ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no tocante à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. O acórdão que julgou o mérito do RE 870.947/SE restou publicado no DJe de 20/11/2017, cuja ementa transcrevo a seguir: JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, julgamento concluído em 20.9.2017, DJ 20.11.2017). Depreende-se, portanto, que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADIs no 4.357 e 4.425, de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Importante asseverar que foram interpostos embargos de declaração, nos quais foi alegada a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada, tendo-lhes sido deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, § 1o, do CPC c/c o art. 21, V, do Regimento Interno do STF (RISTF), consoante decisão publicada em 25/9/2018. O STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do decisum publicado no DJe de 3/2/2020. Acrescente-se a isso que, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Em outras palavras, restou decidido pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde janeiro/2001. Deve ser ressaltado que o entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Repise-se que a decisão proferida na ADI no 5348 produz eficácia contra todos e efeito vinculante, em razão do disposto no § 2o do art. 102 da CF, observada a Lei no 9.868/1999. Todavia, na espécie, verifica-se que já houve expedição dos respectivos requisitórios (ID origem 13355900, 13355321, 13355580 e 13354808), bem como houve pagamento dos RPV’s devidos a Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID origem 36274537 e 36276407). Nesse sentido, em que pese recente acórdão do Conselho Especial que alterou ligeiramente o entendimento sobre este tema (acórdão no 1628086 – Relatoria do Desembargador Dr. Getúlio Moraes Oliveira), a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se mostra firme no sentido da impossibilidade de renovação dos cálculos das condenações contra a Fazenda Pública após a efetiva expedição dos precatórios ou RPV’s. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 1.1. O agravante pretende que "sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, abrindo-se vista às partes em seguida". 2. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 2.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 2.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica. 3. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: "[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos." (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1626586, 07177096920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há como rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, se referido cálculo se encontra homologado, com precatório expedido, em conformidade com o decisum transitado em julgado. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1624440, 07281755920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO CÁLCULO PARA PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão, por meio de novos cálculos relativos ao indexador da correção monetária, do valor do precatório já expedido. 2. A homologação do valor da obrigação torna preclusa a questão relativa a sua quantificação, razão pela qual não pode mais haver a efetivação de novos cálculos aritméticos para a aplicação de outro indexador dos encargos acessórios, nos termos do art. 507 do CPC. 3. No presente caso já houve a homologação do valor da obrigação e a respectiva determinação da expedição de precatório em favor dos credores. 3.1. Por essa razão não pode ser suscitada a questão relativa à efetivação de novos cálculos referentes à quantificação da obrigação para a aplicação de outro indexador para os encargos acessórios com a expedição de precatório complementar ou suplementar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435088, 07105637420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. 1. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório. 2. Verificando-se que os exequentes concordaram com a planilha de cálculos do débito apresentada pela contadoria indicando outro índice aplicável a partir de 2009 e requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410310, 07399065220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso, da análise dos autos de origem, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos de origem no atual estágio não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por fim, as partes agravantes também não demonstraram a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, visto que apresentaram argumentos genéricos e sem vinculação com o caso em análise. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos art. 300 e 995, ambos do CPC, INDEFIRO A PLEITEADA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator